Tribunal: STF
Processo: ARE 1557475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECEPTAÇÂO DOLOSA - CONDENAÇÃO BEM DECRETADA - RÉU SURPREENDIDO NA CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL QUE, PELAS REDES SOCIAIS, TERIA ADQUIRIDO DE PESSOA DESCONHECIDA POR PREÇO VIL DOLO INDISCUTÍVEL PRECEDENTES - DOSIMETRIA - PENA FIXADA COM EQUILÍBRIO E FUNDAMENTO, TENDO SOFRIDO LIGEIRO ACRÉSCIMO POR CONTA DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA - VIDA PREGRESSA DO RÉU, JÁ CONDENADO POR CRIMES DAS LEIS DE ARMAS E DE DROGAS, DESCABIDA SUBSTITUIÇÃO A REPRIMENDA CARCERÁRIA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA ESTATAL MAIS SIGNIFICATIVA, A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO - RECURSOS MINISTERIAL PROVIDO E DEFENSIVO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Sendo, pois, irrepreensível o desate condenatório que condenou o sentenciado nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal, afasta-se por completo o pleito defensivo de absolvição, bem como o de desclassificação delitiva, porquanto bem evidenciado o dolo de Mauricio perpetrado na espécie, principalmente porque não é crível que alguém fosse adquirir veículo de indivíduo desconhecido, através da internet, por preço bastante abaixo do valor de mercado e sem consultar a procedência do bem. Resta, agora, analisar a reprimenda imposta, sendo Documento recebido eletronicamente da origem conveniente lembrar que, em se tratando de providência discricionária controlada do magistrado, somente quando desprovida de fundamento ou de equilíbrio é que se justifica, em sede recursal, a alteração da pena estabelecida pelo juízo de origem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente